Tribunal: TJSP
Processo: 2036237-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual à pessoa jurídica.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817
Registro: 2020.0000740170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036237-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravada ELIETE APARECIDA PEREIRA BERTOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817
-- voto n.20.817 --
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
Agravada: ELIETE APARECIDA PEREIRA BERTOLINO
Comarca: Piracicaba
Juiz de Direito: Rogério Sartori Astolphi
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de
Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal Preenchimento Necessidade para concessão da
gratuidade processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no
artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do
benefício da gratuidade processual à pessoa jurídica.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão proferida a fls. 162/163 dos autos originários,
proferida nos autos da ação monitória ajuizada por INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA contra
ELIETE APARECIDA PEREIRA BERTOLINO, que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817
Alega
o agravante a necessidade de
deferimento da gratuidade da justiça, pois a inadimplência recorde de
seus alunos tem feito com que a agravante ajuíze diversas ações, não
possuindo condições de arcar com as custas do processo.
Afirma atravessar dificuldade financeira, e
mesmo possuindo patrimônio e cobrando mensalidades de seus alunos,
seus recursos financeiros, atualmente, são muito limitados, possuindo
déficit na casa dos 69 milhões de reais. Afirma ainda que vem
atrasando pagamentos de professores, e que os salários de novembro de
2019 a janeiro de 2020 ainda não foram integralmente pagos por falta
de recursos financeiros.
Requer o provimento do recurso, a fim de
conceder-lhe a gratuidade da justiça.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da gratuita, e foi recebido com a
concessão do efeito suspensivo pretendido.
A agravada, devidamente intimada, deixou
de apresentar sua resposta ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo,
tem-se que a concessão do benefício da gratuidade processual não
depende apenas do preenchimento isolado do requisito previsto no
artigo 98, do Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita. E sendo pessoa jurídica, o novo Código de Processo
Civil não lhe conferiu a presunção de hipossuficiência, sendo
necessária a produção de prova adequada e suficiente.
No caso, entretanto, restam demonstradas
as alegações no sentido da hipossuficiência financeira, impedindo o
agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas
atividades.
O
agravante
trouxe
aos
autos
farta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817
documentação comprobatória de suas alegações, no sentido de que
atravessa período de revés financeiro, resultando em déficit de mais de
69 milhões de reais (fls. 12/19 dos autos originários), o que foi
mencionado no relatório de auditores independentes, que consignou a
existência de dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade
operacional do instituto, a depender do suporte financeiro de seus
membros.
Ademais, os documentos a fls. 33/128
revelam a pendência de diversos débitos fiscais, bem como protestos em
desfavor da agravante.
Ora, em que pese a pessoa jurídica
necessite de maior demonstração de necessidade da concessão do
benefício, além do quanto deve ser demonstrado pela pessoa física, é
certo que o agravante trouxe aos autos elementos que corroboram sua
alegação no sentido de que vem passando por período de grave
dificuldade financeira.
Anote-se que em outras oportunidades,
em que demonstrada a precária situação econômica da pessoa jurídica,
este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu
favoravelmente à concessão da gratuidade. Confira-se, a propósito, o V.
Aresto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - Cabível a concessão do benefício, desde que
comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos - Art. 5o,
LXXIV, da CF e arts. 3o e 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 - Hipótese em
que a agravante demonstrou, através de demonstrativo contábil,
devidamente assinado por responsável técnico, a ocorrência de
prejuízo no exercício, a ensejar a concessão do benefício Decisão
reformada - Agravo provido”.1
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, a fim
de não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos
que ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, confirmando a tutela anteriormente
deferida, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 Agravo de Instrumento no 2209130-11.2014.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara
de Direito Privado, J. 11.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2036237-04.2020.8.26.0000 Voto n. 20817